Tribunal: TJDFT
Processo: 0740521-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPACTUAÇÃO. DÍVIDAS. PLANO. PAGAMENTO. REQUISITO. NECESSÁRIO. INSTAURAÇÃO. PROCEDIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO.
1. O recurso que apresenta os fundamentos de fato e de direito que impugnam a sentença não viola o princípio da dialeticidade.
2. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.
3. A apresentação do plano de pagamento com prazo máximo de cinco (5) anos nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor é requisito necessário para eventual instauração do procedimento superendividamento.
4. A mera apresentação de requerimento de limitação de descontos a determinado percentual da remuneração cria obstáculo para a fase de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, além de confrontar com a necessária apresentação de plano de pagamento na fase da instauração do processo por superendividamento nos termos do art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Apelação desprovida.